Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711560-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO, LUIZANGELO DE FREITAS OLIVEIRA, V. V. B. O. DESPACHO Tratam-se de triplo embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido por esta turma. Tendo em vista possível alteração no julgado, intimem-se as partes para que apresentem as respectivas contrarrazões. Brasília,20 de agosto de 2020 14:25:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA